Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702914-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: MULTSERV - SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA D E C I S Ã O Os advogados da agravada requerem a retirada de pauta do Agravo de Instrumento, pois não teriam "capacidade" para acompanhar o julgamento. Primeiro: essa alegação não foi comprovada por um documento sequer. Demais, a inclusão deste processo em Pauta Presencial deu-se por minha determinação, após pedido de reconsideração formulado pelos próprios advogados peticionantes contra o pedido de liminar por mim deferido. Remeti os autos ao Colegiado para garantir a segurança das partes e do Poder Público em contrato importante para a consecução do serviço público de saúde. Ressalto que a data sessão é de conhecimento dos advogados desde 6 de fevereiro de 2025, não havendo qualquer justificativa plausível para não se organizarem, comunicando a alegada impossibilidade de comparecimento apenas um dia antes da solenidade. Indefiro, pois, o requerimento e mantenho o processo em Pauta. Desembargador Eustáquio de Castro Relator